Tribunal: TJDFT
Processo: 0732015-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE CUSTEIO. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em analisar: a) a possibilidade de fornecimento de tratamento domiciliar, cujo custeio fora negado pela operadora de planos de saúde; bem como b) a eventual ocorrência de danos morais em decorrência da aludida recusa.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contrato de planos de saúde (Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça).
3. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir a respeito do tipo de tratamento mais apropriado para o utente dos serviços contratados, pois a aludida atribuição é do médico, profissional de saúde capacitado para determinar a melhor terapêutica a ser adotada no caso concreto, além dos medicamentos e outros serviços correlatos. 3.1. No caso, houve recomendação médica para que o tratamento seja prestado na residência da autora com o intuito de evitar infecções hospitalares e melhorar as condições de vida da paciente, proporcionando o necessário contato com seus familiares. 3.2. A recusa ao custeio do tratamento indicado indicado por profissional médico impede a prestação da devida assistência à paciente acometida de doença prevista no negócio celebrado pelo plano de saúde, o que viola, inclusive, a função social do contrato.
4. Se o plano de saúde nega a indenização, todavia, com fundamento em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada inválida ou ineficaz, diante da na interpretação restritiva das normas de regência, não pode ser acolhida a pretensão de indenização aos alegados danos morais.
5. Não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses e dispositivos legais suscitados pelas partes, ainda que sob o fundamento de prequestionamento, se por outras razões tiver havido a adequada solução à controvérsia.
6. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela ré parcialmente provida. Apelo manejado pela autora desprovido.